Tribunal: STF
Processo: ARE 1549023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de agravo formalizado por Kenedy Andrade Nascimento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-docs. n° 276 e 246).



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.(edoc. 254)



    Articula-se no sentido de que, “A suposta “autorização” do genitor do recorrente é juridicamente inválida, pois foi obtida após a entrada inicial irregular no domicílio, contaminada pela flagrante ilegalidade, Kenedy foi preso dentro de sua casa, sem ser perseguido por qualquer autoridade policial.”



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário amparando-se nos seguintes fundamentos (e-doc n° 271):



    “Registro, de início, que não desconheço a existência do Tema 280, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Contudo, observado o teor do acórdão às fls. 460/462, deixo de aplicar a sistemática de precedentes.



    Outrossim, não tendo sido alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da r. decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese, prescindível a análise dos demais requisitos necessários à admissão do inconformismo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida. 



    Neste agravo, o ora recorrente limitou-se a reiterar as questões de mérito, já expostas nas razões do extraordinário.(edocs. 276 e 254)



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorre o recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc n° 246, p. 6):  



    ‘’A alegada violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, não prospera. 



    Nesse respeito, ressalte-se que não se vislumbra nos autos a ocorrência de qualquer nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais. 



    Não se observa violação alguma ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, considerando que o ingresso dos policiais na residência de Kenedy ocorreu logo após a prática do crime de roubo, sendo o ora acusado identificado como um dos autores, e a ação dos agentes policiais na residência do réu acabou por encontrar uma arma de fogo com numeração suprimida e porções de maconha, sendo certo que as diligências realizadas pelos policiais vieram amparadas no que dispõe o artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal, o que invalida a tese de nulidade processual. 



    Ademais, a entrada aos agentes foi franqueada pelo genitor do réu. Vê-se, assim, que existiram fundadas razões a justificar a atitude dos policiais, que inclusive localizaram no imóvel, uma arma de fogo, como também munições e drogas. 



    E, como é cediço, os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas são de natureza permanente, de modo que o 'estado de flagrância' por esses crimes protrai-se ao longo do tempo, em plena observância das normas previstas nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, não configurando qualquer nulidade.” (edoc. 246, p. 6)



    Vê-se, portanto, que o acordão recorrido não discrepa da compreensão desta Corte acerca da temática apresentada. Confiram-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Crime do art. 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma) e do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). 4. Alegada violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Não configuração. Justificativa “a posteriori” realizada. 5. Tema 280 da sistemática de repercussão geral. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 1092572 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(RE 1448725 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-11-10-2023)”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente